Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-10.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000238-10.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
THAILLON SANTOS LOGRADO

APELADO: MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO EM REGIME ESPECIAL – PROFESSORA MUNICIPAL – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TRANSITÓRIA – DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO – TEMA 551/STF – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O art. 37, IX, da Constituição Federal admite a contratação temporária de pessoal para atender situações excepcionais e por prazo determinado, não podendo a Administração desvirtuar sua finalidade.

2.

A sucessiva prorrogação do vínculo afasta a natureza transitória da contratação, caracterizando desvirtuamento.

3.

Nesses casos, conforme tese firmada pelo STF (Tema 551), é devido o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário ao servidor contratado, a fim de evitar enriquecimento ilícito do ente público.

4.

Recurso improvido. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8000238-10.2017.8.05.0053
, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES/BA
e Apelada
MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTIAGO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator